Tribunal: TJDFT
Processo: 0734802-36.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. MURO DIVISÓRIO. INFILTRAÇÕES. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE GUARDA DE ANIMAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO DONO DO ANIMAL PELOS DANOS CAUSADOS. ATAQUE A OUTRO ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes rés em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido da inicial para condenar os réus, de forma solidária, a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos materiais e ainda ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais pela dor e sofrimento causadas em virtude do ataque sofrido pelo cão de estimação da autora. Em seu recurso, alega que o motivo das infiltrações é o fato de a residência da recorrida ser a última casa de uma rua totalmente em declive, na qual, devido aos problemas de drenagem e captação de águas, está exposta às enxurradas. Aduz ainda que o muro de divisa pertence a ambos os proprietários, devendo concorrer em partes iguais pelas despesas de construção e conservação. Sustenta, por fim, a falta do dever de guarda da recorrida ao deixar seu animal de estimação solto pela rua provocando os outros animais. Destarte, defende que inexiste nos autos demonstração de quais são os supostos danos ocasionados nem a existência de ato ilícito realizado pelos recorrentes que legitime a reparação. Pugna pela improcedência dos pedidos iniciais e subsidiariamente pela redução do dano moral.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Não foram apresentadas contrarrazões.
III. No caso concreto, como bem asseverado pelo juízo de origem, “enquanto a parte autora anexou em sua peça inicial fotografias contendo o muro infiltrado, os réus não comprovaram em sua defesa a realização de qualquer serviço definitivo capaz de impedir a continuidade daquele dano”. Ademais, nota-se que o lote dos recorrentes não possui pavimentação completa ou qualquer mecanismo de escoamento de modo a evitar um maior acumulo de água rente ao muro. Em situações tais, o aterro do imóvel que leve a uma inclinação a destinar a água para a via pública é a solução mais comum. Enquanto isso não ocorre, os danos causados serão imputados ao vizinho que não providenciou a regular destinação das águas pluviais que caem sobre terreno. Por outro lado, a requerente comprovou o valor desembolsado para aquisição de sua a cama (ID 52198752), bem como apresentou orçamento para aquisição de cama infantil e guarda roupas, além do custo de reparo do seu imóvel num total de R$ 5.032,00 (ID. 52198750). Considerando que não se trata de móveis novos e não foram apresentados outros orçamentos, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado na sentença de origem não merece reparo.
IV. A teor do disposto no art. 936 do Código Civil, “o dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior”. Trata-se de responsabilidade pelo fato da coisa, de natureza objetiva, ou seja, que exsurge a despeito da culpa do detentor do animal, que se exime apenas se comprovar culpa da vítima ou força maior.
V. No caso, os recorrentes não lograram êxito em comprovar qualquer excludente de responsabilidade. Apenas, levantaram hipótese de que seu cachorro foi provocado quando ainda estava dentro de casa. Contudo, os recorrentes admitiram que seu cachorro fugiu pelo muro baixo e atacou o outro animal que estava solto pela vizinhança, o que demonstra não ter o dono agido com a cautela necessária para evitar o ataque que veio a machucar o cão pertencente a recorrida.
VI. Ressalto que as partes recorrentes, ao manterem o muro de sua residência baixo e aberto, criando um animal de grande porte, agiram de forma negligente, devendo responder pelos danos causados. Da mesma forma, não foram comprovadas as excludentes de responsabilidade previstas na legislação.
VII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelo dano experimentado pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
VIII. No que tange aos danos morais, não se pode entender que um ataque a outro animal de estimação decorrente da negligência dos recorrentes em não manter um cão de grande porte, devidamente vigiado e resguardado, possa ser considerado como mero aborrecimento. Destarte, não há como desprezar o sofrimento e frustração da autora ao ver seu animal de estimação atacado por outro cão muito mais robusto. Precedente: Acórdão 1418184, 07056477720218070017, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
IX. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
XI. Atento às diretrizes acima elencadas, apesar de toda a angustia pelo ataque sofrido, não se comprovou nos autos a gravidade dos ferimentos causados no cão da parte autora, seja por fotos ou despesas médicas, nem se de fato o cão esteve realmente desaparecido por tantos dias. Desse modo, neste ponto, merece guarida o recurso, pois observada as provas produzidas nos autos, as circunstâncias e nuances do caso em exame, entende-se que o montante de R$ 1.000,00 para a autora obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito da recorrida.
XII. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e DOU PROVIMENTO EM PARTE para reduzir o valor fixado e CONDENAR as partes rés, de forma solidária, a pagar a autora a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de dano moral, a qual deve ser corrigida monetariamente pelo INPC desde a publicação deste acórdão e alvo de juros de mora de 1% a.m. desde a data da citação, dada a dificuldade de se precisar a data da lesão. Sem custas e honorários, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.